Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LEI No 9.296/96. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍCIO. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 5o, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O inciso XII do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil garante, no País, a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, salvo, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

2. Se houver indícios razoáveis da autoria ou da participação do investigado no crime; a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis; e, o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, admite-se a interceptação telefônica, de qualquer natureza, quando frustradas outras diligências para localização dos acusados com mandado de prisão preventiva expedida, em aberto, conforme se depreende com a leitura da Lei no 9.296/96, que regulamentou o art. 5o, XII, da CRFB.

3. Preenchidos os requisitos constitucionais e legais previstos no art. 5o, inciso X, da Constituição da República, e nos artigos 2o, 3o e 4o da Lei n. 9.296/96 para a quebra do sigilo telemático dos celulares dos acusados, a medida deve ser deferida.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.